Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS DECORRENTES DO PODER FAMILIAR. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
A legislação de regência determina que os alimentos devem ser fixados segundo o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Apesar de a fixação da verba dever ultrapassar os alimentos naturais, sendo necessário também resguardar o suficiente para cobrir despesas com instrução, vestuário, medicamentos, lazer e tantas outras que podem ser caracterizadas como alimentos civis, há de ser considerada a situação financeira do alimentante.
No particular, malgrado não haja comprovação da atual situação econômica do alimentante, não há qualquer demonstração nos autos da impossibilidade de arcar com a verba alimentar arbitrada em 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, razão pela qual não há como acolher o pedido de redução para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.